Tribunal: STJ
Processo: 0067527-48.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 13576 - DF
(2019/0067527-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LUIZ PACHECO DA SILVA NETTO
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO QUE
INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções
em razão da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
No presente caso, a decisão de fls. 518-519 acolheu pedido
semelhante suspendendo o feito em razão de pedido do ente público.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera
existência de procedimento de revisão da anistia política, com mais
razão deve o feito ser sobrestado diante do ajuizamento de demanda,
pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos termos do
V,
, do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a
nova demanda e o resultado da execução – deve ser reconhecida de
ofício pelo juízo, a quem compete dirigir o processo de modo a evitar
a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54947083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: daf5574b-3b9d-451b-9d0e-0ac795a83414

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54947083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: daf5574b-3b9d-451b-9d0e-0ac795a83414

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 13576 - DF (2019/0067527-
2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LUIZ PACHECO DA SILVA NETTO
ADVOGADO
: LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO QUE
INVALIDA A ANISTIA POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em
razão da mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No
presente caso, a decisão de fls. 518-519 acolheu pedido semelhante
suspendendo o feito em razão de pedido do ente público.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera
existência de procedimento de revisão da anistia política, com mais
razão deve o feito ser sobrestado diante do ajuizamento de demanda,
pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos termos do
V,
, do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova
demanda e o resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício
pelo juízo, a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática
de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão à fl. 763 que determinou a
suspensão da execução em razão do ajuizamento de ação ordinária contra o ato
administrativo que invalidou a portaria de anistia que embasa o título da presente
execução.
Documento eletrônico VDA53087012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/12/2025 21:30:43
Código de Controle do Documento: d571386c-e59a-4d2c-8b5f-c19bd825af87

Diz a UNIÃO que "atualmente o cenário é de inexigibilidade da execução, e tal
inexigibilidade impõe a extinção da execução, pela nulidade do procedimento. Não se
pode admitir a suspensão de uma fase nula do processo sincrético" (fl. 767). Argumenta,
ainda, que "o próprio Judiciário, por meio de despachos, vem instando a parte exequente
a ajuizar ação com o intuito de afastar a eficácia do ato de invalidação da portaria de
anistia, o que caracteriza ingerência indevida na atuação processual das partes. Tal
conduta viola frontalmente o princípio da imparcialidade judicial, em sua vertente da
inércia jurisdicional" (fl. 767).
Contrarrazões às fls. 771-776.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria UNIÃO
neste e em outros processos. Com efeito, o ente público tem reiteradamente solicitado a
suspensão de diversas execuções em razão da mera possibilidade de invalidação da
portaria anistiadora.
No presente caso, a decisão de fls. 518-519 acolheu pedido semelhante
suspendendo o feito em razão de pedido do ente público. Esse fato afasta a alegação de
que o Judiciário estaria atuando de forma parcial.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a pedido
da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos destinados à
revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante do
ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra a o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V,
, do CPC.
art. 313,
a
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a
nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo,
a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF, em ação
declaratória de propriedade cumulada com reivindicatória, extinta sem
resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte autora.
Documento eletrônico VDA53087012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/12/2025 21:30:43
Código de Controle do Documento: d571386c-e59a-4d2c-8b5f-c19bd825af87

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve a
decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal da parte
autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa apenas na via
recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade externa,
por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão
julgador, mesmo que não tenha sido arguida em primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no
V, a e b, do CPC, pode ser
art. 313,
reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente de provocação
das partes nas instâncias ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade externa não
está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer momento
processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de inovação
recursal e de supressão de instância não se sustenta diante da possibilidade
de reconhecimento de ofício da prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do
V, a e b, do CPC e
art. 313,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para continuidade do
julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, não
estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
V, a e b. Jurisprudência
art. 313,
relevante citada: STJ, AgRg no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.356.487/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
20/10/2015;
relator Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma,
REsp n. 1.168.540/RS,
julgado em 3/2/2011.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.451.881/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)

Diante do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53087012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/12/2025 21:30:43
Código de Controle do Documento: d571386c-e59a-4d2c-8b5f-c19bd825af87

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 13.576 / DF
Número Registro: 2019/0067527-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200801091097
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : LUIZ PACHECO DA SILVA NETTO
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LUIZ PACHECO DA SILVA NETTO
ADVOGADO : LUCAS PEDRO DA SILVA - GO050723
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54917480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 8970a59d-a421-4ab5-8957-f60c75f626cc

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 8970a59d-a421-4ab5-8957-f60c75f626cc